Tribunal: TJMT
Processo: 0013817-16.2017.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013817-16.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[A. K. R. M. S. (RECORRIDO), YASMINN RIBEIRO MACIEL - CPF: 022.308.081-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), YASMINN RIBEIRO MACIEL - CPF: 022.308.081-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. K. R. M. S. (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO MUNICÍPIO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0013817-16.
2017.811.0015

Origem:

vara espEcializada da infância e juventude

DA COMARCA de sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

ABNER

KAWE RIBEIRO

MACIEL SALVADOR

REPRESENTADO POR YASMIN RIBEIRO MACIEL

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

ABNER

KAWE RIBEIRO

MACIEL SALVADOR

REPRESENTADO POR YASMIN RIBEIRO MACIEL

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPLEMENTO ALIMENTAR - NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO E DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE PROMOVENTE

E DE IMPROCEDÊNCIA PELO PROMOVIDO–

DIREITO À SAÚDE – AMPLA INTERPRETAÇÃO – TUTELA DA SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR POR INDICAÇÃO MÉDICA - COMPROVAÇÃO– DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVENTE PREJUDICADO.

Cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Diante da comprovação de que o paciente foi acometido de moléstia que lhe impôs a necessidade do uso de suplemento alimentar, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização do ente público para custear o necessário.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Sentença mantida.

Recurso do Município desprovido.

Recurso da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela parte promovida Município e parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial ratificando a liminar deferida e condenando os Requeridos (Estado de Mato Grosso e
Município
) solidariamente, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito o pedido para confirmar a liminar concedida as p.37/40 e determinar ao Estado do de Mato Grosso e ao Município de Sinop/MT disponibilizem, mensalmente, ao requerente Abner Kawe Ribeiro Maciel Salvador 10 latas de 400g de Formula de Aminoácidos Livres - Neocate ou Alfamino, em conformidade com o receituário médico contido nos autos, enquanto dela necessitar.

Por fim, constata-se que não ha prazo para o uso do alimento especial, fazendo-se necessária, portanto, a renovação do laudo a ser apresentado a autoridade competente, para a entrega deste, a cada sessenta (60) dias, ficando ressaltado que, em caso de interrupção do tratamento, eventuais sobressalentes, em posse dos substituídos ou de seus familiares, deverão ser devolvidos a autoridade pública, sob pena das sanções legais cabíveis.

Deixo de condenar os requeridos nas custas judiciais ante o disposto no art. 460 da CNGC, in verbis: “Ficam isentos se Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, I nos termos do art. 4º parágrafo único do Provimento n. 27/04-CM”.

No que se refere aos honorários de sucumbência, estes não são devidos a Defensoria Publica, pois, pela nova redação da rt.134, “caput”, da Constituição Federal, esta instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita(TJMT—Ag47152/2015—Relatora: Des“. Maria Aparecida Ribeiro—2.6.2015

A parte promovida, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença, sustentando que o fornecimento do suplemento alimentar não se trata de atenção básica à saúde ou procedimentos emergenciais, uma vez que compete ao Município prestar à população consultas médicas em especialidades básicas, entre outros procedimentos do Programa de Saúde Familiar.

Alegou que diante do princípio da legalidade e da reserva do possível, a Administração Pública só pode fazer o que lhe é determinado por lei e de acordo com a disponibilidade financeira do Município.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contra si, pois não é responsável para fornecer os insumos requeridos pela parte promovente.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de desprovimento do recurso do Município com o argumento de que se trata de responsabilidade solidária.

A parte promovente, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença recorrida, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Não houve contrarrazões pelas partes promovidas, referente ao recurso interposto pela parte promovente.

Os autos foram declinados para esta turma recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no Id 20108982 ratificando o parecer do Procurador de Justiça (Id. 6069284), que pugnou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de condenação dos promovidos (Estado e Município) ao fornecimento de suplementos alimentares (10 latas de 400g de Fórmula de Aminoácidos Livres - Neocate ou Alfamino, mensalmente), conforme determinação médica.

Em que pese as alegações recursais, é importante considerar que o uso do suplemento alimentar, diante da condição da saúde do paciente, é insumo primordial para sua qualidade de vida e para evitar patologias secundárias. Destaco que cumpre a todos os entes públicos, solidariamente, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional do artigo 196.

Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “o direito assegurado no artigo 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.

3.
O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente.

4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1498607/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Assim, diante da comprovação de que a parte promovente necessita da ingestão do suplemento alimentar, conforme recomendação médica, bem como diante da comprovação da hipossuficiência, por se tratar de pessoa carente assistida pela Defensoria Pública, de rigor a responsabilização dos entes públicos ao custeio dos insumos.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à dignidade e à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

No que se refere à tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia a tenho por descabida, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o bem primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Quanto ao pedido recursal da parte promovente de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual, resta prejudicado o recurso da parte promovente que pretende a fixação contra o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município, mantida a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020